Tribunal: TJSP
Processo: 0009571-46.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0009571-46.2020.8.26.0502, da Comarca de
Campinas, em que é agravante FERNANDO BEZERRA COSTA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009571-46.2020.8.26.0502 - Voto no 51662
2
Voto no 51662
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0009571-46.2020.8.26.0502
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 0006355-19.2016.8.26.0502)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Fernando Bezerra Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E
DETENÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 111 DA LEP – FIXAÇÃO DE REGIME
FECHADO
–
POSSIBILIDADE
–
RECLUSÃO
E
DETENÇÃO
SÃO
MODALIDADES DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE
LIBERDADE, NÃO HAVENDO INCOMPATIBILIDADE NA UNIFICAÇÃO E
FIXAÇÃO DO REGIME ADEQUADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA
CORTE BANDEIRANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
FERNANDO BEZERRA COSTA, contra decisão do r. Juízo da
DECRIM UR4 da comarca de CAMPINAS, da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano,
nos autos da Execução no 0006355-19.2016.8.26.0502, que
unificou as penas de reclusão e detenção e fixou, como regime de
expiação, o fechado (fls. 7/8).
O agravante incorreu nos artigos 157, caput, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 157, § 2o,
inciso II do Código Penal; e artigo 163, parágrafo único, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009571-46.2020.8.26.0502 - Voto no 51662
3
do Código Penal (fls. 09/12).
Alega ser impossível o somatório da pena de
reclusão em regime fechado com a pena de detenção em regime
semiaberto, pois esta última não admite o regime fechado (fls.
1/3).
Apresentada a contraminuta (fls. 17/20), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 21, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Antônio Lopes Monteiro, pelo
desprovimento do recurso (fls. 29/33).
É o relatório.
Sem razão o agravante, data maxima venia.
Diante de nova condenação suportada pelo
sentenciado FERNANDO, determinou o Juízo da Execução fosse
feita a unificação das penas, nos exatos termos do artigo 111,
da LEP: “Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração
ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está
sendo cumprida, para determinação do regime”.
Ainda, conforme artigo 118, do mesmo diploma:
“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado:
I praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave;
II sofrer condenação, por crime anterior, cuja
pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009571-46.2020.8.26.0502 - Voto no 51662
4
o regime”.
Portanto, conclui-se da leitura dos artigos
acima mencionados que, diante da superveniência do trânsito
em julgado de sentença condenatória, caso o quantum de pena
obtido após o somatório não permita a preservação do regime
atual de cumprimento da pena, o novo regime será então
determinado por meio do resultado da soma, de forma que
estará o sentenciado sujeito, inclusive, à regressão.
Pouco importa estejam sendo somadas penas
fixadas em regime de reclusão ou detenção, pois ambas são
modalidades de cumprimento das penas privativas de liberdade.
Segundo o magistério de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI: “sempre que nova pena chegar, para
cumprimento, na Vara de Execução Penal, será ela somada ao
restante da pena e não no montante total inicial, afinal, pena
cumprida é pena extinta. Com esses novos valores, decidirá o
magistrado acerca do regime cabível” (Leis penais e processuais
penais comentadas. 8. ed. rev., atual. e ampl., vol. 2. Rio de
Janeiro: Forense, 2014, p. 277).
Assim, é possível, inclusive, a regressão de
regime quando a pena da nova execução, somada à reprimenda
ainda não cumprida, torne incabível o regime atualmente
imposto.
No mesmo sentido a lição de JULIO FABBRINI
MIRABETE e RENATO NASCIMENTO FABBRINI: “o juiz deve
tomar por base, para a fixação do regime penitenciário, a soma
das penas impostas. O total será a diretriz para a determinação
do regime. Se todas as penas forem de detenção, o regime inicial
será semiaberto ou aberto, mas se houver uma de reclusão,
poderá ser determinado o fechado para o início do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009571-46.2020.8.26.0502 - Voto no 51662
5
das reprimendas” (Execução penal, São Paulo: Atlas, 2018, p.
408).
Portanto, penas de reclusão e detenção podem
ser somadas, como bem decidiu a ilustre Magistrada.
Nessa linha, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “a Lei de Execuções Penais não
diferencia, para efeitos de unificação, as reprimendas de
detenção e reclusão, ambas penas privativas de liberdade e da
mesma espécie. Prevalece a compreensão de que, por força do
art.
111
da
LEP,
o
Juiz
das
Execuções
considerará
cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado
para determinação do regime prisional, observada, quando for o
caso, a detração ou remição” (STJ, AgRg no HC 556976/ES,
Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
04.08.2020, DJe 14.08.2020).
Nesta Corte de Justiça bandeirante: “as penas
de
reclusão
e
detenção
constituem,
em última análise,
modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, devem
ser unificadas para o estabelecimento do regime inicial de
cumprimento das penas, em sede de execução penal, inclusive
para o cálculo de frações para fins de benefícios” (TJSP, Agravo
de Execução Penal no 0006438-82.2018.8.26.049, Relator
Desembargador Alexandre Almeida, julgado em 17.12.2018).
Nesta mesma Câmara de Direito Criminal, já se
decidiu que: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Unificação de
penas e fixação de regime fechado como prevalente - Alegação de
mácula à coisa julgada Inocorrência - Medida que decorre de
expressa previsão legal da LEP - Penas da mesma natureza que
impedem a incidência do art. 76 do CP - Decisão incensurável -
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009571-46.2020.8.26.0502 - Voto no 51662
6
0007729-31.2020.8.26.0502, Relator Desembargador CAMILO
LÉLLIS, julgado em 28 de outubro de 2020).
Também: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E RESISTÊNCIA, IMPONDO-SE PENAS DE RECLUSÃO E
DETENÇÃO - DECISÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO QUE INFERIU
PEDIDO
DE
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS
-
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL - ADMISSIBILIDADE - UNIFICAÇÃO DAS PENAS
QUE PODE RESULTAR NA FIXAÇÃO DE REGIME ÚNICO PARA
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS DE DETENÇÃO E
RECLUSÃO EM RAZÃO DA SOMA DAS REPRIMENDAS -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 111 DA LEP - PRECEDENTES DA
JURISPRUDÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (Agravo
de Execução Penal no 0005603-78.2020.8.26.0996 , 26 de
outubro de 2020. Relatora Desembargadora IVANA DAVID).
Subsiste, assim, integralmente a r. decisão, que
fica mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos,
todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator